Tribunal: TJES
Processo: 5017536-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017536-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDNEI WELFFGRANSCER DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

Alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017536-03.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIDNEI WELFFGRANSCER DOS SANTOS
IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

VOTO

Cuida-se de
H
abeas
C
orpus
impetrado em favor de
Sidnei Welffgranscer dos Santos
, preso preventivamente por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, sob acusação de envolvimento em tráfico de drogas e associação criminosa.

A defesa sustenta que a prisão preventiva é ilegal em razão da violação da cadeia de custódia na extração de dados digitais do celular de um corréu, que serviu como fundamento para a decretação da custódia cautelar.

Após análise detida dos autos, entendo que não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.

Como se observa da decisão constante no ID 46942826, o procedimento para obtenção dos dados foi devidamente autorizado judicialmente, com a expedição de mandado de busca e apreensão e posterior autorização para a extração dos dados do dispositivo.

Além disso, não há nos autos qualquer indício concreto de manipulação ou adulteração das informações colhidas, conforme se depreende do relatório pericial juntado no ID 54610274.

É importante ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a discussão sobre a regularidade da cadeia de custódia demanda dilação probatória, o que torna inviável sua análise na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, destaco o precedente firmado no julgamento do RHC nº 104.176/RJ, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz e julgado em 04/05/2021, em que o STJ reconheceu que alegações dessa natureza devem ser examinadas no curso da instrução processual e não no âmbito do
habeas corpus
.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, verifico que o decreto de prisão constante no ID 46942826, está fundamentado em elementos concretos que indicam a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

A decisão evidencia a gravidade em concreto dos delitos imputados, relacionados à prática organizada de tráfico de drogas, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Além disso, a audiência de custódia realizada, conforme registrado no ID 47644470, ratificou a manutenção da custódia cautelar do paciente, destacando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Não há, portanto, constrangimento ilegal ou ausência de fundamentos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

Dessa forma, considerando que a legalidade das provas poderá ser amplamente debatida no processo originário e que a prisão preventiva atende aos pressupostos legais e aos fins a que se destina, não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Isto posto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para denegar a ordem.

É como voto.